Tribunal: TJDFT
Processo: 0728519-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0728519-69.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OLIVEIRA &amp; CLEMENTE LTDA AGRAVADO: X CAPITAL FRANQUIAS E CONSULTORIA LTDA D E S P A C H O À parte agravante para colacionar aos autos, no prazo de 5 (cinco) dias, a integralidade do documento de ID 49339785, o qual está incompleto, sob pena de não conhecimento do recurso. Desembargador Eustáquio de Castro Relator